Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. ACÓRDÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. VISTA PESSOAL. NECESSÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. INSANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação eletrônica, mostra-se tempestivo. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

2.1. No caso específico dos autos, foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, vez que configurada a nulidade insanável pela falta de intimação da Curadoria Especial. Agravo Interno não provido.

3. Nos termos do art. 89 da Lei Complementar 80/1994 e artigos 186, § 1o e 183, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais.

4. In casu, o executado é representado pela Defensoria Pública, sendo necessária a intimação pessoal do órgão da publicação do julgamento do acórdão proferido. Não demonstrada à intimação pessoal, configurada nulidade insanável que gera a nulidade de todos os atos posteriores à publicação do acórdão.

5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.